Tribunal: TJDFT
Processo: 0002398-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Deve ser reconhecida omissão no julgado quando não houver sido analisada matéria deduzida no recurso de apelação.
3. Tratando-se, exclusivamente, de matéria de direito, a devolução do prazo para defesa ao réu revel carece de comprovação de real prejuízo, ante a possibilidade do exercício tardio da ampla defesa e do contraditório, nos moldes do art. 342 do CPC.
4. Se, da análise da matéria omitida, não sobrevier alteração ao resultado do julgamento, caberá apenas a integralização de sua fundamentação.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.